Tribunal: TJMT
Processo: 1016499-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016499-98.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ausência de Interesse Processual]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), LEONIDIO BALBINO GUIMARAES - CPF: 003.816.671-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LEONÍDIO BALBINO GUIMARÃES (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— EXECUÇÃO FISCAL —

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
—

MORTE DE UM DOS EXECUTADOS ANTES DA PROPOSITURA DO EXECUTIVO FISCAL —

AUSÊNCIA PARCIAL DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL — PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS EXECUTADOS — POSSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO —

DECISÃO MANTIDA.

No caso de morte de um dos executados, ainda que anterior à propositura da execução fiscal, é possível o prosseguimento do feito em relação aos demais, devidamente citados, porquanto a morte de um dos sujeitos do polo passivo acarreta tão somente a ausência parcial de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo em relação a este.

EMENTA DO AGRAVO INTERNO:

AGRAVO INTERNO
— AGRAVO DE INSTRUMENTO — IN
DEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
— SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA - RECURSO PREJUDICADO.

Em razão do não provimento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

R E L A T Ó R I O

Relatório do Agravo de Instrumento:

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Espólio de Leonídio Balbino Guimarães
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em
ação de execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade.

Assegura que “
apesar de ter sido acolhida a exceção de pré-executividade, o juízo a quo, incorreu em erro material ao julgar extinto o processo somente em relação ao executado Leonídio Balbino Guimarães
”.

Assevera que “
considerando que o falecimento do executado (Leonídio) ocorreu em 11/03/2007 e o ajuizamento desta execução fiscal se deu em 28/03/2018, impossível a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa, assim como o prosseguimento da ação de execução fiscal
”.

O pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada foi indeferido (Id. 21892459).

Contra essa decisão, foi interposto agravo interno (Id. 25541216).

Contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 26739978).

Contrarrazões ao agravo interno (Id. 26739990).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de abril de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

Relatório do Agravo Interno:

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Espólio de Leonídio Balbino Guimarães, contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada, combatida por agravo de instrumento.

Aduz que “
se deve observar que o agravante apresentou, quando da interposição da exceção de pré-executividade no juízo a quo, todas as informações e provas suficientes à imediata concessão da medida liminar
”.

Assegura que “
a única decisão correta cabível para a presente execução fiscal é a extinção, sem resolução do mérito
(...)
considerando que o falecimento do executado (Leonídio) ocorreu em 11/03/2007 e o ajuizamento da execução fiscal se deu em 28/03/2018, impossível a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa
”.

Requer a retratação da decisão objurgada para que seja deferido o efeito suspensivo, ou seja provido o recurso e acolhida a exceção de pré-executividade integralmente, extinguindo a execução fiscal em epígrafe.

Contrarrazões (Id. 26739990).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de abril de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO:

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Espólio de Leonídio Balbino Guimarães
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em
ação de execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade.

Inicialmente, imperioso ressaltar que o agravo de instrumento é um recurso em que se deve analisar apenas o acerto ou desacerto da decisão agravada, sem adentrar no mérito da causa ou matérias ainda não apreciadas pelo Juízo de Primeira Instância, sujeito a supressão de instância.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal no 1002210-88.2018.8.11.0003, relativa ao crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa no 2018480193, em que constam no polo passivo além do executado Leonídio Balbino Guimarães, a Sociedade Industrial Rondonina Limitada e a sócia Rosangela Balbino Figueira (Id. 21622471, fls. 46).

O espólio de Leonídio Balbino Guimarães apresentou exceção de pré-executividade alegando, em síntese, a ilegitimidade do executado Leonídio Balbino Guimarães em razão de sua morte ocorrida em 11 de março de 2007 (certidão de óbito, Id. 21622471, fls. 45), antes do ajuizamento da execução fiscal.

A exceção de pré-executividade foi acolhida, em parte, nos seguintes termos:

“(...)
No caso concreto, verifica-se que assiste razão à parte excipiente, haja vista que consta nos autos cópia da certidão de óbito do executado Leonidio Balbino Guimarães, ocorrida em 11/03/2007, isto é, em momento muito anterior ao ajuizamento da presente ação, ocorrida quase 10 (dez) anos depois, sendo inviável, portanto, o redirecionamento da execução.

(...)

Destarte, frise-se, tendo sido a ação ajuizada após o falecimento do executado, mostra-se necessário o reconhecimento da sua ilegitimidade.

Dessa forma, a exceção de pré-executividade para o acolho fim de reconhecer a ilegitimidade passiva de Leonidio Balbino Guimarães e, por consequência, o processo em julgo extinto relação ao mencionado executado, nos termos do art. 485, VI, CPC.

Condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste requerendo o que entender de direito para o prosseguimento da execução, sob pena de extinção.
(...). (Id. 21622471, fls. 30/31).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração:

“(...)
Trata-se de embargos de declaração opostos por Espólio de Leonídio Balbino Guimarães, em face da decisão que extinguiu o feito em relação somente ao ora embargante.

Inconformado com a decisão, o requerido opôs Embargos de Declaração, aduzindo a existência de erro material na decisão.

No caso, é incabível a espécie recursal oposta, haja vista o fito ser a reanálise da decisão, e não a correção de contradição, obscuridade, omissão ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, vislumbro apenas o inconformismo do requerido com o teor da decisão retro, razão pela qual não recebo os presentes Embargos de Declaração.
(...). (Id. 21622471, fls. 2).

Em que pese a superveniência da notícia da morte do executado
Leonídio Balbino Guimarães, a execução fiscal foi proposta por mais de um devedor, todos coobrigados, e a morte de um deles não impede o prosseguimento da execução contra os demais devedores, ficando o exequente sujeito ao ônus de não ter providenciado, a tempo e modo, a substituição processual do falecido pelo seu espólio ou herdeiros, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a morte de um dos executados ocorreu antes da propositura da execução fiscal, não havendo possibilidade de substituição processual em relação ao falecido. Por outro lado, o feito executivo tem seu prosseguimento normal em relação aos demais coobrigados, sendo a ausência de pressuposto de constituição e validade do processo parcial e somente em relação ao executado falecido.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.

FALECIMENTO DE EXECUTADO. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. DECISÃO QUE PROMOVE A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FUNDAMENTAÇÃO. OPORTUNA E ADEQUADA

IMPUGNAÇÃO.

NECESSIDADE.

FRAUDE

À

EXECUÇÃO.

PRONUNCIAMENTO, ATÉ MESMO DE OFÍCIO.

POSSIBILIDADE.

REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VEDAÇÃO SUMULAR.

Existindo mais de um devedor, o falecimento de um deles no curso da demanda não impede o prosseguimento da execução contra os demais, podendo o exequente arcar com os ônus de não ter providenciado, a tempo e modo, a substituição processual do falecido pelo seu espólio ou

pelos

seus

herdeiros.

Precedente.
(...).”. (STJ, Quarta Turma, REsp 1698102/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de agosto de 2018).

“
Processual civil. Recurso especial. Ação de execução. Falecimento de

um dos devedores. Suspensão. Penhora. Numerário em conta corrente. Possibilidade.

- Havendo litisconsórcio passivo em ação de execução, o falecimento de um dos devedores não obsta o prosseguimento do processo em relação aos demais.

- É possível que a constrição recaia sobre numerário do devedor depositado em instituição financeira, sem que isso implique em afronta ao princípio da menor onerosidade da execução. Precedentes.

Recurso especial não conhecido
.”. (STJ, Terceira Turma, REsp 616145/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2005).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. MORTE DE UM DOS EXECUTADOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO DOS DEMAIS DEVEDORES.

1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, cabendo ao Tribunal analisar o acerto ou o desacerto do que restou decidido pelo juízo a quo na decisão atacada, não podendo extrapolar os limites do que restou ali consignado, sob pena de supressão de instância.

2. Tendo sido a execução proposta contra mais de um devedor, todos coobrigados, e noticiado nos autos o falecimento de um dos executados, o processo deve ser suspenso apenas em relação a ele, o que não impede o prosseguimento do feito executivo contra os demais

devedores, podendo o exequente arcar com os ônus de não ter providenciado, a tempo e modo, a substituição processual do falecido pelo seu espólio ou pelos seus herdeiros, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
.”. (TJ/GO, agravo de instrumento no 5101484.49.2020.8.09.0000, relator Juiz Convocado Doutor Fábio Cristóvão de Campos Faria, julgamento em 8 de junho de 2020).

Assim, uma vez que a execução contém os demais executados no polo passivo, de forma válida, o reconhecimento da ausência de pressuposto processual válido e regular do processo é parcial, somente em relação ao executado falecido, não havendo óbice na continuidade da execução em relação aos demais.

Deste modo, a decisão agravada deve ser mantida, por seus próprios termos, que estão em consonância com o entendimento dos Tribunais.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Em razão do julgamento deste agravo de instrumento, o agravo interno resta prejudicado.

VOTO DO AGRAVO INTERNO:

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

“(...)
Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Espólio de Leonídio Balbino Guimarães
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em ação de execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade.

Inicialmente, imperioso ressaltar que o agravo de instrumento é um recurso em que se deve analisar apenas o acerto ou desacerto da decisão agravada, sem adentrar no mérito da causa ou matérias ainda não apreciadas pelo Juízo de Primeira Instância, sujeito a supressão de instância.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal no 1002210-88.2018.8.11.0003, relativa ao crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa no 2018480193, em que constam no polo passivo além do executado Leonídio Balbino Guimarães, a Sociedade Industrial Rondonina Limitada e a sócia Rosangela Balbino Figueira (Id. 21622471, fls. 46).

O espólio de Leonídio Balbino Guimarães apresentou exceção de pré-executividade alegando, em síntese, a ilegitimidade do executado leonídio Balbino Guimarães em razão de sua morte ocorrida em 11 de março de 2007 (certidão de óbito, Id. 21622471, fls. 45), antes do ajuizamento da execução fiscal.

A exceção de pré-executividade foi acolhida, em parte, nos seguintes termos:

“(...) No caso concreto, verifica-se que assiste razão à parte excipiente, haja vista que consta nos autos cópia da certidão de óbito do executado Leonidio Balbino Guimarães, ocorrida em 11/03/2007, isto é, em momento muito anterior ao ajuizamento da presente ação, ocorrida quase 10 (dez) anos depois, sendo inviável, portanto, o redirecionamento da execução.

(...)

Destarte, frise-se, tendo sido a ação ajuizada após o falecimento do executado, mostra-se necessário o reconhecimento da sua ilegitimidade.

Dessa forma, a exceção de pré-executividade para o acolho fim de reconhecer a ilegitimidade passiva de Leonidio Balbino Guimarães e, por consequência, o processo em julgo extinto relação ao mencionado executado, nos termos do art. 485, VI, CPC.

Condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste requerendo o que entender de direito para o prosseguimento da execução, sob pena de extinção. (...). (Id. 21622471, fls. 30/31).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração:

“(...) Trata-se de embargos de declaração opostos por Espólio de Leonídio Balbino Guimarães, em face da decisão que extinguiu o feito em relação somente ao ora embargante.

Inconformado com a decisão, o requerido opôs Embargos de Declaração, aduzindo a existência de erro material na decisão.

No caso, é incabível a espécie recursal oposta, haja vista o fito ser a reanálise da decisão, e não a correção de contradição, obscuridade, omissão ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, vislumbro apenas o inconformismo do requerido com o teor da decisão retro, razão pela qual não recebo os presentes Embargos de Declaração. (...). (Id. 21622471, fls. 2).

Em que pese a superveniência da notícia da morte do executado
Leonídio Balbino Guimarães
, a execução fiscal foi proposta por mais de um devedor, todos coobrigados, e a morte de um deles não impede o prosseguimento da execução contra os demais devedores, ficando o exequente sujeito ao ônus de não ter providenciado, a tempo e modo, a substituição processual do falecido pelo seu espólio ou herdeiros, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a morte de um dos executados ocorreu antes da propositura da execução fiscal, não havendo possibilidade de substituição processual em relação ao falecido. Por outro lado, o feito executivo tem seu prosseguimento normal em relação aos demais coobrigados, sendo a ausência de pressuposto de constituição e validade do processo parcial e somente em relação ao executado falecido.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.

FALECIMENTO DE EXECUTADO. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. DECISÃO QUE PROMOVE A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FUNDAMENTAÇÃO. OPORTUNA E ADEQUADA

IMPUGNAÇÃO.

NECESSIDADE.

FRAUDE

À

EXECUÇÃO.

PRONUNCIAMENTO, ATÉ MESMO DE OFÍCIO.

POSSIBILIDADE.

REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VEDAÇÃO SUMULAR.

Existindo mais de um devedor, o falecimento de um deles no curso da demanda não impede o prosseguimento da execução contra os demais, podendo o exequente arcar com os ônus de não ter providenciado, a tempo e modo, a substituição processual do falecido pelo seu espólio ou

pelos

seus

herdeiros.

Precedente. (...).”. (STJ, Quarta Turma, REsp 1698102/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de agosto de 2018).

“Processual civil. Recurso especial. Ação de execução. Falecimento de

um dos devedores. Suspensão. Penhora. Numerário em conta corrente. Possibilidade.

- Havendo litisconsórcio passivo em ação de execução, o falecimento de um dos devedores não obsta o prosseguimento do processo em relação aos demais.

- É possível que a constrição recaia sobre numerário do devedor depositado em instituição financeira, sem que isso implique em afronta ao princípio da menor onerosidade da execução. Precedentes.

Recurso especial não conhecido.”. (STJ, Terceira Turma, REsp 616145/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2005).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. MORTE DE UM DOS EXECUTADOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO DOS DEMAIS DEVEDORES.

1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, cabendo ao Tribunal analisar o acerto ou o desacerto do que restou decidido pelo juízo a quo na decisão atacada, não podendo extrapolar os limites do que restou ali consignado, sob pena de supressão de instância.

2. Tendo sido a execução proposta contra mais de um devedor, todos coobrigados, e noticiado nos autos o falecimento de um dos executados, o processo deve ser suspenso apenas em relação a ele, o que não impede o prosseguimento do feito executivo contra os demais

devedores, podendo o exequente arcar com os ônus de não ter providenciado, a tempo e modo, a substituição processual do falecido pelo seu espólio ou pelos seus herdeiros, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.”. (TJ/GO, agravo de instrumento no 5101484.49.2020.8.09.0000, relator Juiz Convocado Doutor Fábio Cristóvão de Campos Faria, julgamento em 8 de junho de 2020).

Assim, uma vez que a execução contém os demais executados no polo passivo, de forma válida, o reconhecimento da ausência de pressuposto processual válido e regular do processo é parcial, somente em relação ao executado falecido, não havendo óbice na continuidade da execução em relação aos demais.

Deste modo, a decisão agravada deve ser mantida, por seus próprios termos, que estão em consonância com o entendimento dos Tribunais.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Em razão do julgamento deste agravo de instrumento, o agravo interno resta prejudicado.
”.

Ante o exposto, julgo
prejudicado
o
recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021